Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-08.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800141-08.2021.8.14.0091

APELANTE: DIESSICA NASCIMENTO DO NASCIMENTO, DANILO RAMON PENA DE NOVAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS.

FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSE DE DROGAS DIVERSAS. MAQUINETA DE CARTÃO E BALANÇA DE PRECISÃO. AFASTAMENTO DA TESE DE USO PESSOAL. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33). AÇÕES PENAIS EM CURSO. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO PARA AFASTAR A MINORANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de DIESSICA NASCIMENTO DO NASCIMENTO e DANILO RAMON PENA DE NOVAES condenados pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas (Art. 33) e Associação para o Tráfico (Art. 35). Diessica foi condenada a 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, e Danilo a 2 anos e 4 meses, em regime aberto.

II. Questão em discussão

Se a busca pessoal e consequente apreensão de drogas foram nulas, por terem sido baseadas exclusivamente em
denúncia anônima
, sem a devida observância do Art. 244 do Código de Processo Penal (CPP).

Se a condenação pelo crime de Tráfico de Drogas (Art. 33) deve ser reformada por insuficiência de provas, com a aplicação do
in dubio pro reo
ou desclassificação para uso pessoal.

Se a pena-base fixada em 7 (sete) anos (acima do mínimo legal de 5 anos) deve ser reduzida, ante a
ausência de motivação concreta
e a avaliação desproporcional das circunstâncias judiciais.

Se deve ser aplicada a causa de diminuição de pena do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º) à Ré Diessica, uma vez que a sentença a negou com base em "extensa ficha criminal".

III. Razões de decidir

A ação policial não se limitou à denúncia anônima. A
postura evasiva dos acusados
, que fugiram em alta velocidade e desobedeceram à ordem de parada ao avistarem a guarnição, configurou um
elemento concreto e objetivo
que forneceu a justa causa e as
fundadas suspeitas
necessárias para a abordagem policial.

A materialidade e autoria ficaram robustamente provadas. Os fatos demonstram elementos que transcendem o mero uso pessoal, indicando destinação comercial. Foram apreendidas
substâncias diversas (maconha, cocaína, OXI)
, porções fracionadas, além de elementos típicos da mercancia, como
R$ 725,00 em dinheiro
, uma
maquineta de cartão de crédito/débito
e balança de precisão. Os depoimentos coesos dos policiais militares, colhidos em Juízo, corroboram a versão dos fatos e possuem eficácia probatória. A conduta (possuir e guardar drogas destinadas ao comércio, além de materiais de traficância) resta provada de forma robusta, inviabilizando a absolvição ou desclassificação.

O Juízo
a quo
fixou a pena-base em 7 (sete) anos, mas o aumento de 40% (2 anos) sobre o mínimo legal (5 anos) careceu de
motivação concreta e individualizada
. Além disso, a
natureza e a quantidade das drogas
(Art. 42 da Lei 11.343/06) devem ser avaliadas
conjuntamente como vetor judicial único
, e não de forma cindida. Assim, a pena-base foi reconduzida ao
mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa para ambos os apelantes.

O afastamento do benefício do Art. 33, § 4º, para Diessica foi baseado em sua "extensa ficha criminal". Contudo, a jurisprudência (Tema n. 1.139 do STJ) é firme no sentido de que é
vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso
para impedir a aplicação do tráfico privilegiado, em respeito à presunção de inocência (Art. 5º, LVII, da CF). Diante da readequação da pena-base ao mínimo legal e da impossibilidade de uso de processos não transitados em julgado, a minorante deve ser reconhecida e aplicada na fração máxima de
2/3
.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
e
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reduzir a pena-base de ambos os réus, aplicando a ambos a causa de diminuição do Art. 33, § 4º, na fração máxima de 2/3.

Tese:

A denúncia anônima, quando corroborada por elementos objetivos no momento da abordagem, como a
fuga e a desobediência à ordem policial
, configura a
fundada suspeita
exigida pelo Código de Processo Penal, validando a busca pessoal e a apreensão.

A condenação pelo tráfico se justifica pela apreensão de
drogas diversas e fracionadas
, além de instrumentos de mercancia como
balança de precisão
e
maquineta de cartão de crédito/débito
, afastando a tese de uso.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal deve ser fundamentada em dados concretos e individualizados (Art. 59, CP), sendo que a exasperação sem justificativa adequada impõe a redução ao mínimo.

É
ilegal
afastar a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado
(Art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06) com base em inquéritos policiais ou
ações penais em curso
(Tema 1.139 do STJ), visto que tais elementos não configuram maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas.

A readequação da pena de 5 (cinco) anos com a redução de 2/3 pelo tráfico privilegiado resulta na pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, permitindo a fixação do
regime inicial aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes:
Lei nº 11.343/06, Art. 33,
caput
(Tráfico de Drogas); Lei nº 11.343/06, Art. 33, § 4º (Causa de diminuição de pena / Tráfico Privilegiado); Lei nº 11.343/06, Art. 42 (Natureza e quantidade da droga); Código de Processo Penal (CPP), Art. 244 (Busca Pessoal); Código Penal (CP), Art. 33, § 2º, 'c' (Regime Aberto); Constituição Federal, Art. 5º, LVII (Presunção de Inocência).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 914387 SC 2024/0177922-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025.

STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015.

STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO No 0800141-08.2021.8.14.0091
ORGAO JULGADOR: 3a TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM – COMARCA DE SALVATERRA

APELANTE: DANILO RAMON PENA DE NOVAES

APELANTE: DIESSICA NASCIMENTO DO NASCIMENTO

APELADO: A JUSTIC
A PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIC
A: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR:
DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos réus a prática, em tese, dos crimes de
Tráfico de Drogas
e
Associação para o Tráfico (Artigos 33 e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06
).

O crime teria ocorrido em
21/02/2021
,
por volta das 22h30min, na Vila do Caldeirão, Salvaterra/PA. Os fatos narrados na peça acusatória informam que a Polícia Militar recebeu uma
informação anônima
de que
DIESSICA NASCIMENTO DO NASCIMENTO

e DANILO

RAMON PENA DE NOVAES
estariam
comercializando entorpecentes em frente ao Bar do Valdo
, na Vila do Caldeirão.

Ao avistarem a guarnição policial, os acusados, que estavam em uma motocicleta,
evadiram-se em alta velocidade
,
desobedecendo à ordem de parada. Após perseguição e captura com
DANILO
foram encontradas
04 trouxinhas de maconha
e com
DIESSICA
foram encontradas
02 trouxinhas de cocaína
, além de
R$ 725,00 em dinheiro
e uma
maquineta de cartão de crédito/débito
.

Em revista à residência do casal, a polícia teria encontrado aproximadamente
40 gramas de maconha
,
07 porções de OXI
, e uma
pedra de cocaína
pesando cerca de 15 gramas,
balança de precisão
e materiais para embalo de entorpecentes.

A denúncia foi formalmente
recebida em 23/04/2024
.

Foi designada
audiência de instrução e julgamento
para 13/06/2024. Foram colhidos os depoimentos das testemunhas (Policiais Militares GILCILENE, IURI e LUIS CLEBER). A instrução foi continuada para 21/08/2024. Na continuação da audiência em 21/08/2024, os réus
DIESSICA
e
DANILO
foram interrogados.

O
Laudo Toxicológico Definitivo
juntado ao processo em 28/05/2022 confirmou resultado
POSITIVO
para
maconha
(9,200g e 45,900g) e
cocaína
(1,600g e 31,400g).

Foram apresentados memoriais finais pelo Ministério Público (pugnando pela condenação por ambos os crimes, Art. 33 e 35) e pela Defesa (pugnando pela absolvição, principalmente pela ilicitude das provas).

A sentença foi proferida, na data de 03/04/2025,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia e condenado os réus pela prática do crime de
Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)
. Diessica foi condenada à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 900 (novecentos) dias multa e Danilo foi condenado à pena de
02 anos e 04 meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 300 dias-multa.

A defesa interpôs
Recurso de Apelação
em 11/04/2025. As
Razões de Apelação
foram apresentadas em 22/04/2025, reiterando a tese de ilicitude da prova por violação de direitos constitucionais e buscando a absolvição dos apelantes. Subsidiariamente, a defesa requereu a reforma da dosimetria da pena.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
em 02/06/2025, pedindo que o recurso fosse conhecido e no mérito, negado
provimento
, mantendo a sentença condenatória.

Em 1
0 de junho de 2025
, a Procuradoria de Justiça emitiu
Parecer
. A Procuradora ARMANDO BRASIL TEIXEIRA manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, devendo apenas ser revisto o quantum aplicado na pena-base.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e os requisitos processuais de regularidade formal. Destarte,
conheço do recurso de apelação
.

DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO.

A Defesa pleiteia, preliminarmente, a
nulidade das provas
obtidas, alegando que a abordagem policial e a consequente busca pessoal foram ilegais, pois se basearam
exclusivamente em denúncia anônima
, sem a devida investigação ou lastro probatório prévio que caracterizasse
fundadas suspeitas
.

O cerne da preliminar defensiva reside na alegação de que a busca pessoal e a subsequente apreensão de entorpecentes e materiais ligados ao tráfico teriam sido contaminadas por derivarem unicamente de uma denúncia anônima, sem a observância do art. 244 do Código de Processo Penal (CPP).

Entretanto, uma análise detida dos autos, em especial dos depoimentos colhidos durante o flagrante e ratificados em Juízo, revela que a ação policial não se limitou à mera execução de um "disque-denúncia".

Conforme consta no Inquérito Policial, os policiais militares, após receberem a informação anônima de que
o casal estava comercializando entorpecentes em frente ao Bar do Valdo, na Vila do Caldeirão
, deslocaram-se ao local.

Ao chegarem em frente ao bar, a guarnição
avistou DIESSICA e DANILO montados em uma motocicleta
(Honda Bros Branca, Placa QDG-0128) e, ao notarem a presença da viatura,
evadiram-se em alta velocidade
, desobedecendo a ordem de parada. A fuga empreendida pelos acusados, que inclusive ignoraram a ordem de parada, configurou, por si só, um elemento concreto e objetivo, fornecendo a
justa causa
e as
fundadas suspeitas
necessárias para a abordagem policial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, embora a denúncia anônima isolada não justifique uma invasão ou uma busca pessoal, a
postura evasiva do indivíduo ou elementos concretos
que corroboram a denúncia inicial fornece a
causa provável
para a intervenção policial. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICAM TRAFICÂNCIA HABITUAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há ilegalidade na busca pessoal quando presentes elementos concretos que configurem fundada suspeita, como ocorreu no caso dos autos. 2. A fundada suspeita que justificou a abordagem policial decorreu de um conjunto de circunstâncias objetivas, dentre elas denúncias contendo as características do veículo utilizado na traficância, bem como a visualização da entrega das drogas, não se caracterizando como mero tirocínio policial ou fishing expedition.3. Em relação à busca domiciliar, a partir das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias ordinárias, se observa a compatibilidade da diligência com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade, na medida em que identificadas circunstâncias precedentes ao ingresso em domicílio que lastreiam de modo satisfatório e objetivo as fundadas razões para a referida busca. 4. Quanto à tese subsidiária de ilegalidade no afastamento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a causa de diminuição pode ser afastada com base em elementos concretos que evidenciem a prática ilícita de modo não ocasional, como ocorreu no caso em tela.5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 914387 SC 2024/0177922-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025)

No presente caso, o que validou a abordagem não foi o anonimato da denúncia, mas sim:

1.

O fato de os policiais terem avistado o casal no local indicado para a traficância (Bar do Valdo, Vila do Caldeirão).

2.

A
tentativa de fuga
dos réus ao perceberem a aproximação da guarnição.

3.

Especificamente, a re Diessica foi vista entregando substa

ncia entorpecente a um usuario, que confirmou em seu depoimento a compra da droga.

O policial IURI DA SILVA DA COSTA relatou ter recebido denúncias de populares, informando que o casal estava traficando no Bar do Valdo, e que
eles perceberam a aproximação da viatura e se evadiram
. A condutora, policial militar GILCILENE DO SOCORRO BRABO MENDES, também confirmou o deslocamento, a perseguição e que os acusados
não obedeceram ao sinal de pare
e continuaram em alta velocidade.

Ademais, encontraram com DANILO
quatro trouxinhas de maconha
e com DIESSICA
duas trouxinhas de cocaína
e
R$ 725,00 em dinheiro
e uma
maquineta de cartão de crédito/débito
, elementos que, por sua natureza, afastam a tese de mero uso.

As circunstâncias do flagrante (posse de diferentes tipos de drogas fracionadas, dinheiro trocado e maquineta de cartão de crédito/débito)
fornecem prova suficiente
e coerente para a condenação pelo tráfico.

A alegação de que a abordagem deu-se exclusivamente com base em denúncia anônima
não encontra respaldo nos autos
, pois o flagrante e as circunstâncias que o cercam (fuga, apreensão de drogas e materiais de comercialização)
fornecem provas suficientes
para a condenação, afastando a tese de uso pessoal.

Dessa forma, a diligência policial que culminou na prisão em flagrante e na apreensão das drogas foi legítima, porquanto amparada em elementos objetivos que tipificam a
fundada suspeita
, devidamente comprovada nos autos.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade da prova.

DO MÉRITO:
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O Recurso de Apelação interposto busca, no mérito, a absolvição dos réus quanto ao crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06), sob o argumento principal de insuficiência de provas. A Defesa alega que os apelantes seriam
apenas usuários
, que a condenação carece de atos objetivos de venda, e que a regra do
in dubio pro reo
deveria ser aplicada.

Mas a materialidade do delito de tráfico restou inequivocamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Constatação Provisória, que confirmaram a apreensão de entorpecentes.

Os fatos apurados revelam a ocorrência de elementos que transcendem a mera posse para consumo pessoal, indicando inequivocamente a destinação comercial.

A ação policial, iniciada por denúncia e corroborada pela
tentativa de fuga
dos réus em uma motocicleta, resultou na apreensão de drogas em posse de ambos e, posteriormente, na residência do casal.

Foram apreendidas substâncias diversas, o que é altamente indicativo de tráfico, e em
porções individuais fracionadas
, prontas para a comercialização. Com DANILO, foram encontradas quatro trouxinhas de maconha. Com DIESSICA, duas trouxinhas de cocaína. Na residência do casal, foram encontradas mais drogas (cerca de 40g de maconha, 7 porções de OXI e uma pedra de cocaína, além de materiais para embalo).

Além dos entorpecentes, foram apreendidos elementos típicos da mercancia:
quantia em dinheiro de R$ 725,00
, uma
maquineta de cartão de crédito/débito
e
balança de precisão
. Tais elementos
afastam peremptoriamente a tese de uso pessoal
.

Os depoimentos dos policiais militares (GILCILENE, IURI e LUIS CLEBER), colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório, foram
seguros e coesos
, mantendo a versão dos fatos desde o Auto de Prisão em Flagrante.

A jurisprudência reconhece a inquestionável eficácia probatória do depoimento de servidores policiais, especialmente quando harmonizado com outros elementos dos autos, não podendo ser desqualificado apenas por emanar de agentes estatais, possuindo
presunção relativa de veracidade e pode embasar a condenação.

Não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente os réus, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo de Constatação Definitivo de Substância Entorpecente juntado aos autos.

Nesta esteira, entende também o STJ:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

A alegação defensiva de que os réus seriam meros usuários não descaracteriza o delito de tráfico, pois é sabido que
usuários frequentemente exercem a mercancia da droga como forma de obter recursos para manter o vício
.

Ademais, os apelantes, embora alegassem inocência ou condição de usuário,
não lograram arrolar uma única testemunha de defesa
para contrapor a versão apresentada pelos agentes públicos.

Diante do cenário fático-probatório, a conduta imputada aos réus (possuir e guardar drogas destinadas ao comércio, além de materiais e instrumentos de traficância) resta provada de forma robusta. A condenação pelo delito previsto no Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 está amparada em
elementos sérios e idôneos
, o que torna
inviável a desclassificação
para o delito de uso próprio ou a absolvição por insuficiência de provas.

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

A defesa técnica dos apelantes pleiteia, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, solicitando a fixação da pena-base no mínimo legal e o respeito ao limite de 1/8 por circunstância judicial negativa.

O Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, estabeleceu as seguintes penas:

1.

DIESSICA NASCIMENTO DO NASCIMENTO:
Pena de
07 (sete) anos de reclusão
e 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A minorante do § 4º do Art. 33 foi negada devido à "extensa ficha criminal" da Ré.

2.

DANILO RAMON PENA DE NOVAES:
Pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e 300 (trezentos) dias-multa, em regime inicial aberto.

A primeira fase da dosimetria, relativa à fixação da pena-base (Art. 59 do Código Penal), exige fundamentação concreta para afastar-se do mínimo legal. No caso dos autos, a pena mínima cominada ao crime de tráfico de drogas é de 5 (cinco) anos de reclusão, com um máximo de 15 (quinze) anos.

O Juízo sentenciante fixou a pena-base para ambos os réus em
07 (sete) anos de reclusão
e 900 dias-multa, apenas mencionando "circunstâncias desfavoráveis".

Nota-se que, para ambos os apelantes, as circunstâncias judiciais como
culpabilidade
e
antecedentes
foram avaliadas de forma neutra (não sendo maiores do que o previsto pelo legislador ou não sendo portadores de maus antecedentes, respectivamente). A
quantidade da substância entorpecente
(fator obrigatório do Art. 42 da Lei 11.343/06)
não foi valorada negativamente
, pois a quantidade de droga encontrada "não demonstrou ser elevada".

Portanto, a exasperação da pena-base de 5 anos para 7 anos (aumento de 2 anos, ou 40%)
carece de motivação concreta e individualizada
nos termos da sentença. O aumento foi desproporcional e não foi devidamente justificado com base nas diretrizes legais, devendo a pena-base ser reconduzida ao mínimo legal.

Ademais, a análise do vetor quantidade e natureza da droga deve ser analisada conjuntamente, e não como dois vetoriais separados. Neste sentido:

1. A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial.

2. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.

(STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021).

Assim,
acolho o pleito defensivo
e fixo a pena-base para ambos os apelantes no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa.
Passo a adequação individualizada das penas.

Para
Diessica Nascimento do Nascimento:

Conforme fundamentado, a pena-base é reduzida para o mínimo legal:
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. A pena provisória permanece em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

O Juízo
a quo
indeferiu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º) à Ré Diessica. Mantida a pena-base no mínimo legal, porém, a condenação definitiva pelo Tráfico de Drogas é fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Entretanto, a simples menção a prática de vários crimes em sua lista de antecedentes criminais não é suficiente para não lhe conceder o benefício do tráfico privilegiado. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos Tema n. 1.139), firmou a seguinte tese:
"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33 , § 4.º , da Lei n. 11.343 /06."

Portanto, deve ser-lhe reconhecida a presença da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado, Art. 33, § 4º), na fração de
2/3
(grau máximo). Assim, aplicando a redução sobre a nova pena-base de 5 anos, deve ser readequada para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

A pena definitiva de 1 ano e 8 meses permite a fixação do
regime aberto
(Art. 33, § 2º, 'c', do CP).

Para
Danilo Ramon Pena de Novaes:

A pena-base é reduzida para o mínimo legal:
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

O Juízo
a quo
reconheceu a presença da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado, Art. 33, § 4º) e a aplicou na fração de
2/3
(grau máximo).

Aplicando a redução de 2/3 sobre a nova pena-base de 5 anos (60 meses) a pena definitiva de Danilo é, portanto, readequada para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

A pena definitiva de 1 ano e 8 meses permite a fixação do
regime aberto
(Art. 33, § 2º, 'c', do CP), conforme a sentença de primeiro grau.

Ademais, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, como já determinado na sentença, dada a pena final inferior a quatro anos e o preenchimento dos requisitos legais.

Não há o que se falar sobre o pedido para recorrer em liberdade uma vez que ambos os Recorrentes se encontram soltos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Douto Procurador de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para
reduzir a pena-base
de
DIESSICA NASCIMENTO DO NASCIMENTO
e
DANILO RAMON PENA DE NOVAES
, fixando-lhes a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e aplicando a ambos a causa de diminuição do Art. 33, § 4º, resultando na pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/12/2025